Tribunal: TJSP
Processo: 1064922-10.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação de imóvel em hasta pública. Discussão acerca da base de cálculo do imposto. A impetrante ajuizou o presente mandamus para que lhe fosse autorizado o recolhimento do mencionado tributo com base no "valor venal" do bem. O juiz julgou procedente o pedido e a sentença deve ser mantida. Não há que se falar em reforma da sentença para ordenar que a Fazenda

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação de imóvel em hasta pública. Discussão acerca da base de cálculo do imposto. A impetrante ajuizou o presente mandamus para que lhe fosse autorizado o recolhimento do mencionado tributo com base no "valor venal" do bem. O juiz julgou procedente o pedido e a sentença deve ser mantida. Não há que se falar em reforma da sentença para ordenar que a Fazenda Municipal utilize como base de cálculo do ITBI o valor da arrematação do imóvel, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, tendo em vista que os autos foram devolvidos ao Tribunal apenas em sede de reexame necessário e a modificação da sentença implicaria em verdadeira "reformatio in pejus", já que o valor venal do imóvel é maior do que o da arrematação e foi a referência requerida pela impetrante. Mantém-se a sentença reexaminada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1064922-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANGELICA CELINA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1064922-10.2019.8.26.0053 -Voto no 33006
2
Voto no 33006
Comarca:
São Paulo
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorrido:
Angélica Celina Fernandes (impetrante)
Reexame necessário: Art.14, §1o da Lei 12.016/09
Juiz sentenciante: Luis Manuel Fonseca Pires

Ementa: Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação de imóvel em
hasta pública. Discussão acerca da base de cálculo do imposto. A
impetrante ajuizou o presente mandamus para que lhe fosse
autorizado o recolhimento do mencionado tributo com base no
“valor venal” do bem. O juiz julgou procedente o pedido e a
sentença deve ser mantida. Não há que se falar em reforma da
sentença para ordenar que a Fazenda Municipal utilize como base
de cálculo do ITBI o valor da arrematação do imóvel, conforme
entendimento pacificado na jurisprudência pátria, tendo em vista
que os autos foram devolvidos ao Tribunal apenas em sede de
reexame necessário e a modificação da sentença implicaria em
verdadeira “reformatio in pejus”, já que o valor venal do imóvel é
maior do que o da arrematação e foi a referência requerida pela
impetrante. Mantém-se a sentença reexaminada.
Trata-se de reexame necessário contra sentença que
concedeu a ordem pretendida no mandado de segurança impetrado
por Angelica Celina Fernandes contra ato praticado pelo Diretor do
Departamento de Rendas Imobiliárias do Município de São Paulo
(fls. 68/70).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a impetrante adquiriu o
imóvel descrito na inicial por arrematação judicial nos autos do
processo no 1003944-02.2014.8.26.0002, no valor de R$ 263.351,50.
Ocorre que a autoridade impetrada considera como base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1064922-10.2019.8.26.0053 -Voto no 33006
3
de cálculo do ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis) o
“valor de referência” do imóvel no importe de R$ 484.415,00.
Nesta senda, a impetrante ajuizou o presente mandamus
para que lhe fosse autorizado o recolhimento do mencionado tributo
com base no “valor venal” do bem, no montante de R$ 275.707,00.
O juiz julgou procedente o pedido e a sentença deve ser
mantida.
Segundo o Código Tributário Nacional, a base de cálculo
do ITBI é o valor venal do imóvel (art. 38), ou seja, a importância pela
qual este seria negociado no mercado em condições normais.
Por sua vez, o Município sustenta que os preços pagos
pelos bens levados a hastas públicas são notoriamente menores que
os que alcançariam caso levados à alienação nas vias ordinárias. Tal
fato legitimaria a adoção do “valor de referência” para o cálculo do
ITBI.
Todavia, de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, “a arrematação representa a aquisição do bem
alienado judicialmente, considerando-se como base de cálculo do ITBI
aquele alcançado na hasta pública” (REsp no 1.188.655/RS).
No mais, ainda que o imóvel não tivesse sido adquirido em
hasta pública, seria caso de se afastar o valor de referência para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1064922-10.2019.8.26.0053 -Voto no 33006
4
fins de recolhimento do tributo.
É que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça foi
provocado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade do art. 7o da
Lei 11.154/91, com a redação dada pela lei 14.125/05 e 14.256/06, no
incidente de inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000.
Assim, a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade
dos arts. 7o-A e 7o-B da supracitada lei, ficou decidido que o ITBI deve
ser calculado com base no valor venal para fins de IPTU ou no da
transação, o que for maior, cabendo à Administração proceder ao
previsto no art. 148 do CTN, caso discorde das declarações prestadas
pelo contribuinte.
Outrossim, a Turma Especial de Direito Público, ao decidir
o processo paradigma n. 2243516-62.2017.8.26.0000, de relatoria do
Des. BURZA NETO, no acórdão publicado em 31.07.2019 fixou a
seguinte tese:
TEMA 19 IRDR BASE CÁLCULO ITBI: Fixaram a
tese jurídica da base de cálculo do ITBI, devendo ser
calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado
e, se adquirido em hastas públicas, sobre o valor da
arrematação ou sobre o valor venal do imóvel para fins de
IPTU, aquele que for maior, afastando o valor de
referência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1064922-10.2019.8.26.0053 -Voto no 33006
5
Tecidas tais considerações, correto, portanto, o teor
decisório que afastou o “valor de referência” como base de cálculo do
ITBI na hipótese em comento.
Por oportuno, consigne-se que não há que se falar em
reforma da sentença para ordenar que a Fazenda Municipal utilize
como base de cálculo do ITBI o valor da arrematação do imóvel,
conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, tendo em
vista que os autos foram devolvidos ao Tribunal apenas em sede de
reexame necessário e a modificação da sentença implicaria em
verdadeira “reformatio in pejus”, já que o valor venal do imóvel é maior
do que o da arrematação e foi a referência requerida pela impetrante.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, mantém-se a sentença reexaminada.

BEATRIZ BRAGA
Relatora